Tribunal: CARF
Processo: 13609.901633/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência deste Colegiado, via de regra, não cabe a retificação de PER/DCOMP após proferida decisão administrativa, limitação que, excepcionalmente, poderá ser suplantada em homenagem ao princípio da verdade material, apenas nos casos em que restar comprovado erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, sem qualquer alteração substancial na declaração.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901633/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.305 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS, LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL,
não se fixa exclusivamente nos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência deste Colegiado, via de regra, não cabe a
retificação de PER/DCOMP após proferida decisão administrativa, limitação
que, excepcionalmente, poderá ser suplantada em homenagem ao princípio da
verdade material, apenas nos casos em que restar comprovado erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, sem qualquer alteração substancial na
declaração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901633/2013-62
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS, LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
16378.65788.191011.1.3.03-1010, de e-fls. 38/47, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao ano-calendário 2010, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 94, da DRF em Sete Lagoas/MG, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/08, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ 01 em
Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 101-007.401, de 18
de março de 2021, de e-fls. 104/110, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de CSLL pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 117/139,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do Acórdão recorrido, com
arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, por entender que o julgador inovou as
razões de decidir levadas a efeito no Despacho Decisório, em evidente supressão de instância e,
bem assim, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da empresa, conforme se
extrai da doutrina e jurisprudência.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, sobretudo em relação ao entendimento de que
não poderia promover a retificação da DCOMP após proferido o Despacho Decisório, mormente
quando devidamente comprovado o erro incorrido pela contribuinte em sua contabilidade e, por
conseguinte, da declaração primitiva.
Explicita que, havendo decisão administrativa para o período em questão e
ausente a caracterização de qualquer falha no programa PER/DCOMP que impedisse a
transmissão da Declaração de Compensação, conclui-se que a entrega de novo PER/DCOMP,
via sistema, fora a forma legalmente adequada para a empresa exercer seu direito de compensar
o saldo negativo de CSLL não abrangido em declaração anterior.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a mera formalidade consubstanciada na
exigência de retificação do PER/DCOMP, não pode, sob qualquer enfoque, ilidir o direito da
Recorrente, sob pena de violação ao princípio da verdade material, conforme será exposto no
tópico posterior.
Argumenta que, ao contrário do que consta no despacho decisório e no acórdão
recorrido, o crédito não foi reconhecido integralmente, vez que foi considerado e deferido
apenas o crédito de saldo negativo de CSLL (ano calendário 2010) no valor R$44.460,25,
correspondente ao montante apurado na DIPJ original da Recorrente, sendo desconsiderado o
crédito adicional de R$255.612,72 apurado em procedimento de revisão fiscal e que consta na
DIPJ retificadora da Recorrente.
Esclarece que a retificação da DIPJ 2011 foi realizada em razão da revisão dos
procedimentos e conceitos adotados para a apuração da CSLL do Ano Calendário
2010/Exercício 2011. Nessa ocasião, a Recorrente identificou erros na apuração do tributo, bem
como que deixou de lançar créditos a que tinha direito referentes a: (i) Aplicação de 25% (vinte
e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, nos termos do art. 1o da Lei 11.051/2004 c/c o Decreto 5.222/2004; (ii) Provisão
de férias e 13o pagos a diretores contratados pelo regime celetista; (iii) Provisão ajustada
errada.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

Diante deste contexto, informa que realizou a retificação da DIPJ 2011, ano-
calendário 2010, Ficha 17, de modo que o seu Saldo Negativo passou dos R$44.460,25
mencionados anteriormente para R$300.072,97. Ou seja, apurou-se uma diferença de
R$255.612,72.
Acrescenta que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no período sob análise, ao
contrário do que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade
material.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Partindo dessas premissas, suscita que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
contatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência
para produção das provas cabíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário 2010, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

Em sede de preliminar, com esteio no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, por entender que o julgador
inovou as razões de decidir levadas a efeito no Despacho Decisório, em evidente supressão de
instância e, bem assim, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da empresa,
conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, como passaremos a demonstrar.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma,
assevera a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado nos motivos que levou
as autoridades fazendárias a não acolher integralmente o pleito da empresa, sem conquanto
observar que o verdadeiro fundamento para tanto tem sido o mesmo desde a apresentação da
PER/DCOMP, qual seja, a ausência de comprovação da totalidade do crédito pretendido que deu
azo às compensações procedidas.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o reconhecimento
parcial do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação integral, na forma que a
legislação exige, primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não havendo se falar em preterição
do direito de defesa da contribuinte.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na manifestação de inconformidade, o julgador recorrido acabou por melhor
explicitar o não acolhimento em parte o direito creditório indicado pela contribuinte, deixando
mais claro que a ausência de comprovação do crédito se deu em razão da inviabilidade da
retificação da DCOMP após o Despacho Decisório e, bem assim, diante da não apresentação de
provas contundentes, notadamente registros contábeis.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso voluntário
contemplando todas as razões de preliminar e de mérito que serão contempladas no voto.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a preclusão, por
óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou acolher o pleito da contribuinte,
não implicando dizer, no caso dos autos, que houve inovação que pudesse malferir o direito de
defesa da recorrente.
Mesmo porque, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no Acórdão
recorrido de não comprovação do crédito arguido em sua integralidade.
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher parcialmente o pleito da contribuinte.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve o reconhecimento parcial de sua pretensão, sobretudo em relação ao entendimento de
que não poderia promover a retificação da DCOMP após proferido o Despacho Decisório,
mormente quando devidamente comprovado o erro incorrido pela contribuinte em sua
contabilidade e, por conseguinte, da declaração primitiva.
Esclarece que, havendo decisão administrativa para o período em questão e
ausente a caracterização de qualquer falha no programa PER/DCOMP que impedisse a
transmissão da Declaração de Compensação, conclui-se que a entrega de novo PER/DCOMP,
via sistema, fora a forma legalmente adequada para a empresa exercer seu direito de compensar
o saldo negativo de CSLL não abrangido em declaração anterior.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que a mera formalidade consubstanciada na
exigência de retificação do PER/DCOMP, não pode, sob qualquer enfoque, ilidir o direito da
Recorrente, sob pena de violação ao princípio da verdade material, conforme será exposto no
tópico posterior.
Argumenta que, ao contrário do que consta no despacho decisório e no acórdão
recorrido, o crédito não foi reconhecido integralmente, vez que foi considerado e deferido
apenas o crédito de saldo negativo de CSLL (ano calendário 2010) no valor R$44.460,25,
correspondente ao montante apurado na DIPJ original da Recorrente, sendo desconsiderado o
crédito adicional de R$ 255.612,72 apurado em procedimento de revisão fiscal e que consta na
DIPJ retificadora da Recorrente.
Defende que a retificação da DIPJ 2011 foi realizada em razão da revisão dos
procedimentos e conceitos adotados para a apuração da CSLL do Ano Calendário
2010/Exercício 2011. Nessa ocasião, a Recorrente identificou erros na apuração do tributo, bem
como que deixou de lançar créditos a que tinha direito referentes a: (i) Aplicação de 25% (vinte
e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, nos termos do art. 1o da Lei 11.051/2004 c/c o Decreto 5.222/2004; (ii) Provisão
de férias e 13o pagos a diretores contratados pelo regime celetista; (iii) Provisão ajustada
errada.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

Diante deste contexto, informa que realizou a retificação da DIPJ 2011, ano-
calendário 2010, Ficha 17, de modo que o seu Saldo Negativo passou dos R$44.460,25
mencionados anteriormente para R$300.072,97. Ou seja, apurou-se uma diferença de
R$255.612,72.
Acrescenta que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no período sob análise, ao
contrário do que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade
material.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Partindo dessas premissas, suscita que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
contatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade, consoante restou explicitado pelo julgado recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
O motivo da não homologação foi apesar de integralmente reconhecido o crédito
pleiteado pela contribuinte, este foi insuficiente para homologar os débitos
compensados.
Em sede de manifestação alega que errou na apuração do direito creditório e,
como a DCOMP do demonstrativo do credito já havia sido analisada com Despacho
Decisório Eletrônico proferido, apresentou novas DCOMP a fim de complementar o
valor do credito tributário apurado.
Registra-se que nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. A declaração de ressarcimento/compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
No PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é esperado que o contribuinte
demonstre todas as parcelas de composição do crédito em um único documento, aquele
que é identificado como “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” – regra geral, o
primeiro PER/DCOMP transmitido indicando um determinado saldo negativo.
A retificação da PERDOCMP só será possível caso se encontre pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador, conforme disposto na
IN RFB 900, de 30/12/2008, vigente à época do envio das declarações em análise. Tal
entedimento se mantém nas Instruções Normativas posteriores.
[...]
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro caberia a retificação da
PERDCOMP do demonstrativo do crédito no 16378.65788.191011.1.3.03-1010 antes de
decisão administrativa, o que não ocorreu.
Ademais, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar erros na apuração do saldo
negativo conforme alegado.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
[...]”
Como se observa da decisão recorrida, o crédito pretendido fora integralmente
reconhecido, mas foi insuficiente para homologar os débitos compensados.
Quanto às retificações promovidas na DCOMP, entendeu o julgador guerreado
que as normas que regulamentam a matéria não permitem tal procedimento após o Despacho
Decisório e, ainda que permitisse, a contribuinte não comprovou com documentação hábil e
idônea o erro suscitado, objeto da retificação.
Por sua vez, alega a contribuinte que teria constatado erro em sua escrita e
promovido a retificação da DCOMP, mesmo após o Despacho Decisório e, com base no
princípio da verdade material, deveria ser aceito tal procedimento de maneira a demonstrar sua
pretensão.
Destarte, apesar da grande celeuma que envolve o tema, certo é que a
jurisprudência deste Colegiado permite, por vezes, a retificação da DCOMP após proferido o
Despacho Decisório, conquanto que demonstrado/comprovado cabalmente o erro material que se
funda a retificação, ressaltando, ainda, que não poderia ser uma alteração substancial, de forma a
incorrer em inovação processual, supressão de instância, etc. É o que se extrai dos julgados com
suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
[...]
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. A alteração do pedido ou da causa
de pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório, em face da estabilização
da lide. Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado (Mercado Externo para
Mercado Interno), pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.” (Processo no 11020.901531/2013-22 – Acórdão no 3302-
013.944, Sessão de 26/10/2023)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Via de regra, não cabe a retificação de PER/DCOMP após proferida decisão
administrativa. Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material, apenas
nos casos em que comprovado erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP, sem
qualquer alteração substancial na declaração, é que seria possível o reconhecimento do
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

direito à retificação.” (Processo no 10865.901221/2013-11 – Acórdão no 3402-011.339 –
Sessão de 29/01/2024)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 164 E No 175.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação -
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.” (Processo no - 10320.900647/2018-10 - Acórdão no
1003-004.146 – Sessão de 16/01/2024)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCOMP.
Erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ – COMPENSAÇÃO
Provados nos autos os recolhimentos de parcelas de estimativas em valor superior ao do
IRPJ devido, no ano-calendário, admite-se a compensação do consequente saldo
negativo, até o limite do crédito.” (Processo no 13855.900169/2011-13 – Acórdão no
1001-003.120 – Sessão de 06/11/2023)

No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos documentos acostados aos autos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

na defesa inaugural (DCOMPs e DIPJ), os quais foram devidamente analisados pelo julgador
recorrido e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados os créditos
que foram admitidas no DD atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Insurge-se, ainda, a recorrente, ao entendimento do julgador de primeira instância,
ao indeferir a conversão do julgamento em diligência a pretexto de não se fazerem presentes os
pressupostos legais inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, aduzindo para
tanto que, na pior das hipóteses deveria ser o julgamento convertido em diligência para nova
análise dos documentos que, no seu entendimento, comprovam os créditos pretendidos.
Inobstante o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou o
fisco em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“Seção VI
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de manter o
acolhimento parcial do pleito da empresa com base nos demais documentos constantes dos autos
e informações constantes dos sistemas fazendários, sendo despiciendo a produção de prova
pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da controvérsia, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu
indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do
Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901633/2013-62

complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o pedido de diligência.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 189
DF CARF MF
Original